Tribunal: STF
Processo: AI 596673
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DOS
 PRECEITOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS PELO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284/STF.
        Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
        A não indicação na
petição de recurso extraordinário, dos preceitos constitucionais que
 teriam sido violados pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.